Tribunal: TJSP
Processo: 1042712-89.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
prestação de serviços (tv a cabo, internet e telefone). ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado.

A alegação de

Ementa:
prestação de serviços (tv a cabo, internet e telefone). ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado.

A alegação de oferecimento de produto mais vantajoso não se sustenta à mingua de comprovação pela autora. dano moral não configurado.
Depreende-se da documentação apresentada que a autora não se desincumbiu de comprovar suas alegações (oferecimento pela ré de contratação de plano de TV a cabo com o canais HBO, Telecine e Cinemax, internet de 20MB e telefone, pelo valor de R$ 143,80 "não havendo qualquer reajuste com o decorrer do tempo" (fls. 2), ônus que lhe caberia à luz do artigo 373, inciso I, do CPC. De rigor a improcedência da ação, tal como lançada pelo MM. Juízo "a quo".

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000366547
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1042712-89.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LILIANE MONTEIRO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 26 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042712-89.2017.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
2/5
Voto no 24.732
Apelação Cível no 1042712-89.2017.8.26.0002
Comarca de São Paulo-Foro Regional de Santo Amaro / 1a Vara Cível
Juiz(a): Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Apelante(s): Liliane Monteiro de Souza
Apelado(a)(s): Net Serviços de Comunicação S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (tv a cabo, internet e telefone).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e
pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre
convencimento motivado.
A ALEGAÇÃO DE OFERECIMENTO DE PRODUTO MAIS
VANTAJOSO
NÃO
SE
SUSTENTA
À
MINGUA
DE
COMPROVAÇÃO
PELA
AUTORA.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
Depreende-se da documentação apresentada que a autora não se
desincumbiu de comprovar suas alegações (oferecimento pela
ré de contratação de plano de TV a cabo com o canais HBO,
Telecine e Cinemax, internet de 20MB e telefone, pelo valor de
R$ 143,80 “não havendo qualquer reajuste com o decorrer do
tempo” (fls. 2), ônus que lhe caberia à luz do artigo 373, inciso
I, do CPC. De rigor a improcedência da ação, tal como lançada
pelo MM. Juízo “a quo”.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 125/128, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais que LILIANE MONTEIRO DE SOUZA move em face de
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.
A autora narra na inicial que é cliente da ré há 7 anos, tendo
contratado um plano de TV por assinatura. Diz que no dia 11/11/2016, a
funcionária da ré lhe contatou para oferecer um pacote com telefone,
internet de 20MB e TV a cabo com adição de novos canais (HBO, Telecine
e Cinemax) (protocolo de ligação no 003163096824084) pelo valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042712-89.2017.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
3/5
143,8, “não havendo qualquer reajuste com o decorrer do tempo” (fl. 2).
Afirma que aceitou a proposta de troca de plano, mas a ré não apareceu
para instalar o serviço, então, ligou no dia 16/11/2016 para ré e foi
informada que houve solicitação de cancelamento do plano. Argumenta
que não pediu o cancelamento do plano e solicitou o resgate da ligação da
funcionária, sendo informada pela ré de que o serviço não existia. Alega
que se sentiu ludibriada, realizando reclamação no dia 11/11/2016
(protocolo no 2016.12/00000553818), ocasião em que a ré relatou que não
havia encontrado a gravação da oferta do produto. Argumenta que para
amenizar a situação a ré lhe ofereceu um pacote em condições abaixo do
anteriormente contratado, com reajuste após 12 meses, o que foi recusado.
Requer danos morais pelos transtornos experimentados no equivalente a
R$ 10.000,00. Pede que a ré seja obrigada a custear o plano oferecido nas
mesmas condições ofertadas e que seja condenada ao pagamento da danos
morais.
A ré contesta as fls. 30/39. Alega que não existe plano
ofertado nas condições e preços estabelecidos pela autora, que visa o lucro
fácil e descabido. Não existe plano infinito com a concessão do pacote
telecine e HBO com valores pífios. O protocolo fornecido pela autora não
existe no sistema, não houve pedido de plano para ser instalado. Inexiste
dano moral a ser reparado.
Sobreveio a r. sentença de fls. 125/128, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada
gratuidade de justiça.
Embargos de declaração de fls. 130/134, restaram rejeitados as
fls. 135.
A autora apela as fls. 137/146. Sustenta, em suma, que: a)
houve cerceamento de defesa ante a impossibilidade de produzir provas
com o julgamento antecipado da lide; b) pugna pela inversão do ônus da
prova; c) demonstrou que contratou o pacote de serviços de telefone fixo,
Internet e TV a cabo pelo preço de R$ 143,80 sem reajuste, mas a ré se
recusou a instalá-lo; e d) faz jus à reparação por danos morais. Pede o
provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada.
A ré ofertou contrarrazões as fls. 149/160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042712-89.2017.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
4/5
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Cerceamento de defesa.
A dispensa da fase instrutória não implicou em cerceamento
do direito de produzir provas, à míngua da necessidade de se implementar
a dilação probatória.
A análise das alegações e das provas documentais acostadas
aos autos já permite a formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (THEOTÔNIO NEGRÃO E
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil Anotado.
39a Edição, 2007. Nota 2b ao art. 330, p. 467).
Ademais, ao Juiz incumbe, como diretor do processo e
destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e
pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento
motivado. As provas trazidas aos autos são suficientes à resolução da
controvérsia.
No mais, depreende da documentação apresentada que a
autora não se desincumbiu de comprovar suas alegações (oferecimento
pela ré de contratação de plano de TV a cabo com o canais HBO, Telecine
e Cinemax, internet de 20MB e telefone, pelo valor de R$ 143,80 “não
havendo qualquer reajuste com o decorrer do tempo” (fls. 2), ônus que lhe
caberia à luz do artigo 373, inciso I, do CPC.
Não passa despercebida a alegação da autora de que no dia 11
de novembro de 2016 lhe foi oferecido um pacote com telefone, internet e
TV a cabo (fl. 2), acompanhada com a narrativa de sua reclamação nesta
mesma data, sob argumento de que não foi instalado o produto contratado.
Embora haja número de protocolo dessa reclamação, deixou a autora de
juntar cópia dela, tendo em vista que realizada via site.
Acertada, assim, a bem fundamentada r. sentença da juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042712-89.2017.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
5/5
monocrática com o seguinte teor:
“É certo que entre as partes existe relação consumerista, já que a autora é
cliente da empresa ré.
Muito embora ao caso vertente sejam aplicadas as disposições do CDC, a
prova do oferecimento da contratação do pacote pelo preço fixo de R$
143,80 deveria ter sido produzida pela autora, nos termos do artigo 373,
I, do Código de Processo Civil.
Assim é, porque não se pode obrigar a ré fazer prova contra si mesma, ou
seja, a chamada prova diabólica.
Banda outra, não é crível que uma empresa como a requerida que visa
incessante lucro financeiro, tenha oferecido um plano completo, com
telefone, TV a cabo com todos os canais e Internet com 20 MB de
velocidade.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais não se vislumbra que
os fatos narrados na inicial tenham afetado o psicológico e a honra
subjetiva da autora, revelando-se, assim, descumprimento de contrato,
capaz de gerar mero dissabor do dia a dia que não se traduz em danos
extrapatrimoniais indenizáveis.
Impossível acolher o pedido alternativo da requerente, pois nos moldes
como posto, seria o mesmo que obrigar a ré a instalar um pacote idêntico
ao que a autora diz ter contratado sem nada ter comprovado.
Posto isso, e considerando o que mais dos autos consta, julgo
improcedente o pedido e declaro resolvido o mérito, com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa, com fundamento nos artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, suspendendo a sua cobrança, nos termos do artigo 98,
§ 3o, do mesmo diploma legal.” (fls. 127/128)
De rigor, a improcedência dos pedidos formulados na exordial.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada. Em decorrência do disposto no
artigo 85, § 11o do CPC, a condenação da autora em honorários
advocatícios arbitrada pelo Douto Juízo “a quo” deve ser majorada em
mais 2%, observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.